Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708880-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIÁRIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (exequentes), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0748517-54.2022.8.07.0001, proposta em face de DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, na qual assim decidiu (ID 185229481 da origem): “(...) II - Da executada Drills Comércio de Produtos Esportivos Ltda. 1. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 2. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Ante a ausência de bens penhoráveis, mantenha-se o feito suspenso (IDs 183422327 e item 5 e seguintes do ID 149673916).” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que, na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial, no valor histórico de R$ 89.849,51. Defende a necessidade de reformar a r. decisão agravada, para que seja deferida pesquisas pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), bem como a pesquisa INFOJUD. Aduz que “o SNIPER não só consegue captar informações de forma unificada que outros sistemas como BACENJUD INFOJUD e SISBAJUD disponibilizam, mas também consegue as informações de forma mais precisa, além de que contém outros sistemas, tais como NAVEJUD, SREI, CNIB, CENSEC, CCS- BACEN, SIMBA etc.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, deferindo-se as pesquisas via SNIPER e INFOJUD. Preparo ao ID 56583773. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator